Tribunal: TJPA
Processo: 0034074-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034074-30.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MAGDA HELENA CHAAR ABDUL KHALEK

APELADO: MAGDA HELENA CHAAR ABDUL KHALEK, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RE 870.947. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

1.O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, a aplicação do INPC (porque previsto no texto original) e a partir de 30/06/2009, o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810).

2. Honorários em favor da embargada. 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença dos cálculos, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC.

3. Recursos conhecidos. Recurso do embargante improvido. Recurso da embargada provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover o recurso da embargada e improver o recurso do embargante, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0034074-30.2016.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

APELADO: MAGDA HELENA ABDUL CHAAR-KHALEK

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

O embargante Estado do Pará e a embargada Magda Helena Abdul Chaar-Khalek, nos autos de ação de embargos à execução, interpõem recursos de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que julgou os embargos à execução parcialmente procedentes homologando o valor encontrado pelo contador do juízo na monta de R$ 278.034,61 (duzentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), determinando a expedição de precatório requisitório no valor de R$ 251.940,40 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) em favor da embargada e o deposito do valor de R$ 26.094,21 (vinte e seis mil, noventa e quatro reais e vinte e um centavos) em favor do contador a ser pago pelo fazenda publica. Condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios na monta de dez por cento sobre o excesso de execução.

Na apelação o Estado do Pará aduz que o valor originário da liquidação foi de R$ 379.553,50 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), sendo o excesso de execução na monta de R$ 104.900,40 (cento e quatro mil, novecentos reais e quarenta centavos), em cálculos realizados em 30/06/2015.

Diz que o valor apontado pelo expert judicial foi de R$ 278.034,61 (duzentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), incluídos os valores dos honorários periciais de R$ 26.094,21 (vinte e seis mil, noventa e quatro reais e vinte e um centavos), sendo que e o valor apontado pelo Estado do Pará foi de R$ 274.653,10 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), devido depois de 13 (treze) meses.

Alega que não houve sucumbência reciproca e sim sucumbência em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se a embargada em contrarrazões (ID Num 2743854, pág. 01/05).

No recurso de apelação adesivo (ID Num 2743855, pág. 01/09), Magda Helena Chaar Abdul-Khalek alega ter impugnado o cálculo do contador do juízo homologado na sentença ora altercada.

Afirma que os cálculos do contador deixaram de observar o entendimento de que a correção monetária deve refletir a efetiva recomposição do valor monetário, razão da existência dos índices inflacionários.

Diz que o valor apurado ficou aquém do que deveria, conforme entendimento do STJ, no julgamento sujeito a sistemática do artigo 534-C do CPC/73 e da resolução n. 08/2008 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer que a correção monetária deve obedecer ao IPCA/IBGE, como parâmetro da correção monetária.

Peticiona a embargada requerendo a gratuidade processual (ID Num. 2743856, pág. 01/04), sendo deferido pelo juízo de primeiro grau (ID Num 2743857, pág. 02).

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 2743858, pág. 01/04), aduzindo a preclusão temporal referente a impugnação dos cálculos do contador.

Requer a manutenção da sentença.

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num. 3117481, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida em 05 de julho de 2017, cave a aplicação do CPC/15 ao exame da matéria, nos termos do artigo 14 do CPC/15, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão diz respeito ao índice de correção monetária utilizado sobre o valor pago referente ao cumprimento da sentença da ação ordinária de cobrança (Processo n.º 0006241-94.2006.8.14.0301).

Vejamos.

Em exordial da ação de embargos à execução (ID Num. 2743842, pág. 01/06) o embargante aduz a necessidade de se ajustar o valor da dívida para R$ 274.653,10 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), posto que assim será observado os critérios de correção monetária contidos no RE 870.947.

A embargada em sede de impugnação aduziu a improcedência dos embargos.

O magistrado singular se manifestou, em 15 de junho de 2016, aduzindo que permanece válida a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, sobre o período compreendido entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação. Deste modo, encaminhou os autos ao contador do juízo (ID Num 2743845, pág. 01/02).

Os cálculos foram apresentados (ID NUM 2743845, pág. 01/07), com utilização da TR para ajuste da correção monetária (i.

A parte embargada impugnou os cálculos do contador para que o IPCA fosse reconhecido como o índice de correção monetária (ID Num 2743846, pág. 01/05).

O Estado do Pará acatou os cálculos (ID Num 2743847, pág. 01/02).

Em sentença o juiz entende que os cálculos do contador obedecem a jurisprudência dos tribunais superiores.

Vejamos.

Da correção monetária

O STF na repercussão geral do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária das dívidas oriundas da Fazenda, decidindo que deve ser aplicado o IPCA/E, no tocante à correção monetária.

Assim, o IPCA-E será o índice atualizador, adequado para recompor a perda inflacionária.

No tocante aos juros moratórios, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, o qual foi observado no acórdão, em exame.

Neste sentido referido julgado:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09
. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE
870947
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Ainda os julgados:

EMENTA: INSS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. [....]
.

Os juros de mora devidos pela Fazenda Pública, relativos a débitos que não tenham natureza tributária, devem observar o disposto no artigo 1º -F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, a partir da edição desta
.
Já a correção monetária deve ser computada com base nos índices do IPCA-e
.
Os honorários advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados com base no § 4º, do artigo 20, do CPC/1973, vigente na época da prolação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0699.10.013201-7/003, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)
(sem grifo no original)

EMENTA:
REVISÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F - LEI N. 9.494/97. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. SÚMULA N. 111 DO STJ
.
Os limites da lide são definidos através das questões discutidas na petição inicial e na contestação. O acordo homologado por sentença pela Justiça do Trabalho tem força de coisa julgada, surtindo reflexos relativos ao INSS, como autarquia responsável pelos benefícios da Previdência Social, uma vez que, reconhecida a existência da relação de trabalho, haverá obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias. Havendo alteração do período do vínculo empregatício, bem como doo salário do autor, em acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, deve ser revisado o benefício de aposentadoria
.
Conforme atual orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento com reconhecida repercussão geral, tratando-se de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, pois o índice de remuneração das cadernetas de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia
. (v.v
.). "Devem ser fixados os parâmetros de atualização da condenação imposta ao INSS com base no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n. 11.960/09, que determina a incidência singular dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os honorários de advogado devem incidir somente sobre o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, não atingindo débitos vincendos, nos termos da Súmula 111 do STJ". (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0071.08.037564-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)

Por conseguinte, a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública foi afastada pelo STF, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), com repercussão geral, tendo-se determinado a utilização do IPCA-E, como já havia sido determinado para o período subsequente à inscrição em precatório, por meio das ADIs 4.357 e 4.425.

Assim, nos termos de repercussão geral da matéria (RE 870.947/SE - TEMA 810), relativa à atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009, e após a referida data, o IPCA-E, face a decisão firmada pelo STF no RE 870947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810).

Assim, tendo o cálculo do contador do juízo utilizado a TR (ID Num 2743845, pag. 08), dou provimento ao recurso de apelação da embargada Magda Helena Chaar Abdul-Khalek e julgo improcedente a apelação do Estado do Pará.

Dos honorários advocatícios

Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença dos cálculos, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço ambos os recursos. Nego provimento ao recurso do Estado do Pará e dou provimento ao recurso da embargada para determinar que referente a atualização monetária deverá incidir o INPC até 30/06/2009, e após a referida data, o IPCA-E, face a decisão firmada pelo STF no RE 870947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810).

Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença dos cálculos, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/08/2021